Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-80.2022.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-80.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CPF: 048.723.141-40 (EMBARGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0008-86 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO NO ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LITISCONSORTE PESSOA FÍSICA. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NA TEORIA DA ASSERÇÃO. SOLIDARIEDADE CONSUMERISTA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de veículos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais decorrente de retenção injustificada de carta de crédito em contrato de consórcio, conheceu dos recursos de apelação e deu-lhes parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais. O acórdão embargado reconheceu a relação de consumo, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento e a falha na prestação do serviço.

2. Requerimentos dos embargos:
(i)
suprimento de omissão quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação pela concessionária, que não deteria poderes para determinar a liberação de crédito;
(ii)
suprimento de omissão relativa à ausência de litigiosidade entre as partes;
(iii)
suprimento de omissão quanto à ilegitimidade ativa do litisconsorte pessoa física, que não figura como consorciado;
(iv)
suprimento de omissão acerca da ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano, na aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC;
(v)
reconhecimento de contradição entre a qualificação da embargante como concessionária sem poder decisório e sua responsabilização solidária;
(vi)
reconhecimento de contradição na aplicação simultânea de responsabilidade objetiva e exigência de nexo causal;
(vii)
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação pela concessionária, à ausência de litigiosidade, à ilegitimidade ativa do litisconsorte pessoa física e à aplicação da responsabilidade solidária consumerista;
(ii)
examinar a ocorrência de contradição interna no acórdão entre o reconhecimento da atividade de concessionária e a imposição de responsabilidade solidária; e
(iii)
aferir o cabimento do prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão dos fundamentos da decisão embargada.

5. Não configura omissão a ausência de resposta individualizada a cada argumento deduzido pela parte, desde que os fundamentos adotados no acórdão sejam suficientes para justificar a conclusão alcançada.

6. A discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo acórdão, ainda que veiculada como suposta omissão, não autoriza o manejo dos embargos de declaração, porquanto o inconformismo com o resultado do julgamento deve ser deduzido pela via recursal adequada.

7. A contradição passível de correção por embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre os seus fundamentos ou entre estes e a conclusão. Não se enquadra nesse conceito a divergência entre a fundamentação do acórdão e a tese defendida pela parte.

8. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, não há como acolher os embargos sob o pretexto de prequestionar matéria constitucional ou infraconstitucional.

9. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais no julgamento de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 345, I, 485, VI, 489, § 1º, I e IV, e 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34; CC, art. 49-A; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Jurisprudência em Teses, Edição n. 191. AREsp 3.011.142/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
contra o acórdão de id. 332582382, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que conheceu dos recursos de apelação interpostos e deu-lhes parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1019478-80.2022.8.11.0015, ajuizada por
GUSMIN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
e
GUSTAVO DOERNER LOPES
em face de
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Na
origem
, a parte autora, empresa do ramo de transportes e locações, expôs que adquiriu plano de consórcio denominado "Mega Fácil" para aquisição de quadriciclo Honda TRX 420 FM, no valor de R$ 46.476,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais), por intermédio da concessionária Mônaco Motocenter, e foi contemplada por lance em 22/setembro/2022, com pagamento de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) em 28/setembro/2022. Sustentou que, em 10/outubro/2022, o crédito do segundo requerente foi reprovado sem justificativa plausível, e a Administradora exigiu a indicação de outro avalista, o que inviabilizou a entrega do bem e da carta de crédito. Postulou a rescisão contratual, a liberação imediata da carta de crédito e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A
sentença
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas, solidariamente, à rescisão contratual, à liberação imediata da carta de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). A sentença aplicou os efeitos da revelia em relação à embargante.

Nas
razões de apelação
, a
Mônaco Motocenter
sustentou, preliminarmente, o cerceamento de defesa, a ilegitimidade passiva
ad causam
, por não integrar o contrato de consórcio nem deter poder decisório sobre a liberação de crédito, a falta de interesse de agir, a ilegitimidade ativa do coautor
Gustavo Doerner Lopes
(pessoa física não contratante) e a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, ante a contestação tempestiva da corré Administradora (art. 345, I, do CPC). No mérito, postulou a improcedência em relação a si (id. 318083892).

Por sua vez, nas
razões de apelação
, a
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que atua exclusivamente como organizadora de grupos consorciais, sem responsabilidade pela entrega do bem ao consorciado (art. 24 da Lei n. 11.795/2008).

No mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, porquanto sua obrigação contratual restringe-se à liberação da carta de crédito, e impugnou a condenação por danos morais, por ausência de comprovação do alegado abalo e por configurar enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, postulou a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00, por afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 318083888).

O
acórdão embargado
conheceu dos recursos de apelação e deu-lhes parcial provimento, apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$ 9.000,00 para R$ 6.000,00. Quanto ao mais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da embargante e da Administradora, de ilegitimidade ativa do coautor Gustavo Doerner Lopes, de ausência de interesse de agir e de cerceamento de defesa. No mérito, reconheceu a relação de consumo, a responsabilidade solidária das rés integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC), a falha na prestação do serviço consubstanciada na retenção injustificada da carta de crédito e a configuração dos danos morai (id. 332582382).

Nos
embargos de declaração
, a embargante aponta omissões e contradições no acórdão, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento para recurso especial.

No tocante às
omissões
, sustenta que o acórdão: (i) deixou de apreciar a impossibilidade material absoluta de cumprimento da obrigação; (ii) não analisou a ausência de litigiosidade entre os autores e a embargante; (iii) não enfrentou especificamente a ilegitimidade ativa do coautor
Gustavo Doerner Lopes
, pessoa física que não figura como consorciada no contrato firmado exclusivamente pela pessoa jurídica, cuja condição de avalista não confere legitimidade para pleitear direitos da empresa contratante; e (iv) aplicou genericamente os artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC para reconhecer a solidariedade, sem analisar a ausência de nexo causal entre a conduta da embargante e o dano.

No campo das
contradições
, aponta que o acórdão reconhece a embargante como concessionária de veículos, sem poder decisório sobre liberação de crédito, mas a responsabiliza solidariamente por ato exclusivo da Administradora. Ademais, sustenta incoerência na aplicação simultânea da responsabilidade objetiva automática e da exigência implícita de nexo causal, ao condicionar a solidariedade à participação na negociação e ao auferimento de vantagem econômica.

Para fins de
prequestionamento
, requer a expressa manifestação acerca dos artigos 17, 18, 345, inciso I, 485, inciso VI, e 489, §1º, incisos I e IV, do CPC; artigos 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC; artigo 49-A do CC; e artigo 93, inciso IX, da CF.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e sanar as contradições, com a atribuição de efeitos infringentes para, em caráter principal, reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante e, subsidiariamente, a falta de interesse de agir, a ilegitimidade ativa do coautor pessoa física ou a improcedência por ausência de nexo causal.

Em sede de
contrarrazões
,
Gusmin Locadora e Prestadora de Serviços LTDA
e
Gustavo Doerner Lopes
pugnam pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas com fundamentação clara e suficiente, sem que se verifique omissão, contradição ou obscuridade, o que configura os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
pugna, igualmente, pela rejeição dos embargos, ao pontuar a inexistência de vícios no acórdão e o cumprimento da obrigação de fazer imposta (id. 322443896).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como visto, a controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração restringe-se à alegada ocorrência de omissões e contradições no acórdão que deu parcial provimento às apelações, especialmente no que se refere à legitimidade ativa e passiva das partes, à incidência da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor e à existência de nexo causal, além do pedido de prequestionamento e da excepcional atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Nesse contexto, impõe-se recordar que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem finalidade estrita e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição ou omissão eventualmente verificadas no julgado, bem como a corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa nem à revisão dos fundamentos já apreciados.

À vista dessas balizas, passo ao exame individualizado das alegações deduzidas pela embargante.

No que concerne à suposta omissão quanto à impossibilidade material de cumprimento da obrigação, a embargante aduz que o acórdão não enfrentou o argumento de que, na condição de concessionária de veículos, não detém poderes jurídicos, técnicos ou fáticos para determinar a liberação de crédito por parte da Administradora de Consórcio.

Ocorre que o acórdão enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva da embargante e a reconheceu com fundamento na responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, ao consignar que:

“[...]
as requeridas
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
e
Monaco Motocenter Mato Grosso Ltda
., embora sustentem não poder ser responsabilizadas pela aquisição e entrega da carta de crédito e do bem consorciado, encontram-se abrangidas pela responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência pátria em casos de injusta recusa na entrega do crédito ou do bem contemplado
” (id. 326621396).

Ao reconhecer a solidariedade, a decisão colegiada implicitamente rechaçou a tese de que a embargante estaria em situação de impossibilidade material, pois a responsabilidade solidária importa, por definição, na possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos responsáveis.

O argumento da embargante, portanto, não configura omissão, mas discordância quanto à conclusão adotada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

No tocante à pretensa omissão quanto à ausência de litigiosidade entre as partes, a embargante afirma que o acórdão deixou de analisar a inexistência de conflito de interesses, por sempre ter demonstrado disposição para realizar a venda do veículo.

Também aqui não procede a alegação.

O acórdão analisou e rejeitou expressamente a preliminar de ausência de interesse de agir, conforme se extrai do trecho que reconheceu a legitimidade e o interesse processual do litisconsorte ativo
Gustavo Doerner Lopes
, “
consubstanciado na pretensão de ver solucionada a controvérsia sob a tutela jurisdicional do Estado
” (id. 326621396).

É firme a jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão alcançada (STJ, AREsp 3.011.142/PR, DJEN 16/12/2025). A decisão colegiada indicou as razões que conduziram à rejeição da preliminar, de modo coerente e fundamentado, e inexiste lacuna a ser colmatada.

Quanto à alegada omissão sobre a ilegitimidade ativa do litisconsorte ativo
Gustavo Doerner Lopes
, a embargante sustenta que o acórdão não analisou a impossibilidade jurídica de pessoa física pleitear direitos exclusivos de pessoa jurídica e que a condição de avalista não confere legitimidade ativa autônoma.

A questão foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que, ao aplicar a teoria da asserção e na doutrina processual pertinente, reconheceu a legitimidade ativa de
Gustavo Doerner
e pontuou que:

“[...]
o representante legal da empresa autora foi diretamente prejudicado pela negativa de entrega da carta de crédito e pela posterior reprovação de sua participação no negócio, na condição de avalista, tem-se configurada sua legitimidade para compor o polo ativo da demanda
” (id. 326621396).

Não há, portanto, omissão.

A embargante, ao que indicam os autos, discorda da conclusão e pretende que o acórdão adote fundamentação diversa, o que é inviável pela via dos declaratórios.

Quanto à pretensa omissão relativa à aplicação dos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, a embargante alega que o acórdão não analisou a ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano, ao se limitar a aplicar genericamente a responsabilidade solidária.

Ao contrário do alegado, o acórdão dedicou extensa fundamentação ao tema, citando expressamente os artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, além de invocar farta jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais sobre a solidariedade entre a administradora de consórcio e a concessionária intermediária.

A decisão colegiada registrou que “
tal solidariedade estende-se, inclusive, ao intermediário que participa da negociação, tendo em vista que aufere vantagem econômica da relação jurídica
” (id. 326621396), o que evidencia os fundamentos que justificaram a responsabilização solidária. A circunstância de a embargante não concordar com a incidência desses dispositivos ao caso concreto não configura omissão, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Passo à análise das alegadas contradições.

A embargante aponta contradição entre o reconhecimento de que é concessionária de veículos, sem poder decisório sobre a liberação de crédito, e a manutenção de sua responsabilização solidária.

A contradição suscetível de correção por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os seus próprios fundamentos ou entre estes e a conclusão. Não se enquadra nesse conceito a divergência entre a fundamentação do acórdão e a tese defendida pela parte.

No caso, inexiste contradição interna. O acórdão reconheceu a natureza da atividade de concessionária e, com amparo na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada, concluiu que a integração na cadeia de fornecimento impõe a responsabilidade solidária, independentemente da divisão interna de competências entre os integrantes dessa cadeia.

Esse raciocínio é logicamente coerente, pois a solidariedade consumerista visa exatamente proteger o consumidor das complexidades organizacionais da cadeia de fornecimento, razão pela qual a repartição de atribuições entre fornecedores não pode servir de escudo para afastar a responsabilidade perante o consumidor final. A fundamentação é íntegra e não apresenta contradição interna.

No que concerne à suposta contradição entre a aplicação de responsabilidade objetiva e a exigência de nexo causal, a embargante sustenta que o acórdão, ao mencionar que a solidariedade se estende ao intermediário que “
participa da negociação
” e “
aufere vantagem econômica
”, teria estabelecido requisitos incompatíveis com a responsabilidade objetiva automática.

Novamente, inexiste contradição.

O acórdão não afirmou a existência de responsabilidade objetiva “
automática e indiscriminada
”, como pretende a embargante. O que fez foi aplicar a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, e indicou, como fundamento complementar, que a embargante participa da negociação e aufere vantagem econômica da relação jurídica.

A menção a esses elementos não contradiz a solidariedade legal, antes, reforça a adequação de sua incidência ao caso concreto. Os fundamentos do acórdão são harmônicos e permitem a exata compreensão da
ratio decidendi
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados, é firme o entendimento de que a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a configuração de uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, como demonstrado, não há como acolher os embargos sob o pretexto de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional. De todo modo, as questões jurídicas suscitadas foram adequadamente enfrentadas pela decisão colegiada, de modo que o requisito do prequestionamento restou atendido nos limites em que a matéria foi devolvida ao conhecimento desta Câmara.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026